Tribunal: STF
Processo: HC 248090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos César de Oliveira Filho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 1). 



    Consta dos autos que o paciente restou condenado definitivamente à pena de 56 anos e 11 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I, II e IV, do Código Penal, duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, e nas sanções do artigo 211, duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. 



    No presente writ, a defesa alega que a autoridade coatora não reconheceu ilegalidade na aplicação da fração de 2/3 (dois terços), a título de aumento de pena decorrente de crime continuado, mesmo em se tratando de apenas 02 (dois) crimes, o que deveria ter atraído a fração de 1/3 (um terço) (art. 72, parágrafo único do Código Penal). 



    Pleiteia, ao final: 



    “a) (...) seja intimada a autoridade coatora para prestar as informações que V.Ex.ª. entender necessárias; 



    b) (...) a intimação do Ministério Público para lançar seu parecer; 



    c) que, ao julgar o mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a flagrante ilegalidade praticada pela autoridade coatora aplicando-se ao caso concreto as regras do crime continuado aumentando-se a pena do paciente tão somente a fração de 1/3 (um terço).” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida (eDoc. 2 p. 36): 



    “A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.  



    Com efeito, como os crimes foram cometidos com violência à pessoa (afinal, o réu foi condenado por duas infrações de homicídio), a regra de continuidade delitiva aplicável é aquela do parágrafo único, e não do caput, do art. 71 do CP. É o que diz expressamente o texto legal:  



    ‘Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código’.  



    Outrossim, para a definição da fração de aumento na continuidade delitiva específica, não se utiliza unicamente o critério matemático, devendo o julgador analisar também as circunstâncias do caso, exatamente como fez o Tribunal local no julgamento da revisão criminal, ao ponderar as gravíssimas e reprováveis circunstâncias judiciais do caso concreto para definir a pena final decorrente da continuidade específica. No caso, o paciente encomendou a morte de uma mulher e uma criança apenas pelo fato de a vítima estar pleiteando sua provável paternidade. 



    Nesse sentido:  



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. No que concerne ao art. 71, parágrafo único, do CP, a Corte estadual não examinou, na revisão criminal, o mérito da tese defensiva quanto ao índice de aumento eleito. De toda forma, salienta-se o entendimento deste Tribunal Superior de que a exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados. 7. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 



    OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA LEGAL E REGIMENTAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE INSTITUTOS JURÍDICOS. PENA-BASE. CÚMULO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o agente foi condenado a 30 anos de reclusão, em cúmulo material de dois delitos de homicídio qualificado com decapitação e esquartejamento das vítimas. Em recurso de apelação, foi reconhecido crime continuado, mas sem alteração na pena final, porquanto aplicado o aumento por continuidade delitiva para dobrar a pena de 15 anos, nos termos do art. 71, parágrafo único, in fine, do Código Penal. 3. É pacífica a distinção entre os institutos da continuidade delitiva e da pena-base, a despeito de aparentemente partilharem a necessidade de valoração de vetoriais semelhantes, mesmo porque cada crime permanece independente na cadeia delitiva, tanto que se permite dosimetrias distintas para cada evento (Precedentes). 4. A distinção entre os referidos institutos - a saber, pena-base e continuidade delitiva - permite, inclusive, a valoração da mesma circunstância fática sob dois aspectos distintos, sem infringência ao princípio do ne bis in idem (Precedentes). 5. Ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto há possibilidade de aumento do delito mais gravoso em até o triplo, conforme o trecho do dispositivo acima citado. [...] 8. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial". (AgRg no HC n. 301.882/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) ‘ 



    Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência deste STJ, é inviável o acolhimento do pedido recursal. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.  



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. 



    Nesse sentido, registro que o i. relator no c. STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da excepcional medida. 



    Não há, nesse ato, ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.   



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente